Tribunal: TJDFT
Processo: 0734477-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734477-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A ILPISA AGRAVADO: MINOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S.A. ILPISA contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, nos autos da execução n. 0736515-23.2020.8.07.0001, movida por MINOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS em seu desfavor, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos dos veículos indicados em ID 93678795 (ID 94530910, origem). Em suas razões (ID 30235030), informa se tratar de execução movida em seu desfavor, pela qual o exequente busca o recebimento de R$ 755.908,10. Na decisão ora guerreada, o juízo a quo deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de diversos veículos de propriedade do agravante. No entanto, a empresa encontra-se em recuperação judicial e, portanto, não pode sofrer atos constritivos por juízo diverso. Argumenta que a retirada da competência do juízo universal compromete a atividade comercial e a tentativa de recuperação econômico-financeira, em afronta aos princípios do devido processo legal e da preservação da empresa. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja firmada a competência do juízo universal para a prática de atos constritivos. Preparo em ID 30235031. É o breve relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício”. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Não obstante os argumentos expostos pelo agravante, o presente recurso padece de vício insanável, impedindo de plano o seu conhecimento. Extrai-se dos autos de origem que a decisão por meio da qual o juízo de origem deferiu a penhora dos veículos foi disponibilizada no DJe em 16/06/2021 (ID 94768395). Foram opostos embargos de declaração, cuja decisão foi disponibilizada em 23/06/2021 (ID 9579615). Não obstante o agravante informe o ID 94627719 como sendo da decisão agravada, a identificação corresponde à certidão que informa sobre a necessidade de expedição de carta precatória para a penhora dos direitos aquisitivos, avaliação e remoção ao depósito público. Opostos embargos de declaração, o juiz de origem decidiu nos seguintes termos (ID 104784574): “Nada a prover quanto à petição de ID 104762995, considerando que a certidão atacada (ID 94627719) não é passível de ser alterada em sede de aclaratórios, nos termos do art. 1.022, caput, do CPC”. De fato, a certidão indicada, tanto nos embargos de declaração, como no agravo de instrumento, não é passível de recurso. Verifica-se que, em verdade, o agravante busca impugnar o conteúdo da decisão de ID 94768395, de forma manifestamente intempestiva. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator